Tribunal: STF
Processo: Rcl 86442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ADI 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta aplicação equivocada do quanto decidido no Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, bem como nos autos da ADI 2.970/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes firmadas no Tema 800-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    4. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.